Tribunal: TCU
Processo: 006.128/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Irregularidade na nomeação de servidor comissionado para o cargo deControlador Interno

Inteiro teor:
Acórdão 7441/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação do Ministério Público Federal (MPF) relativa a eventual irregularidade na nomeação de servidor comissionado para o cargo de Controlador Interno do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba (Coren-PB), Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos, às peças 5 a 7; Considerando que, em uma análise preliminar da petição inicial e da documentação apresentada, não se evidenciou de forma clara a existência de indícios de irregularidade ou ilegalidade na matéria denunciada; Considerando que, de modo mais específico, não há óbice legal ou jurisprudencial, no âmbito do Tribunal de Contas da União, que impeça a nomeação de servidor comissionado para o cargo de chefe da unidade de controle interno nos conselhos de fiscalização profissional; Considerando, ainda, que o Ministério Público Federal, ao determinar o arquivamento da Notícia de Fato, registrou que o Coren-PB informou, no âmbito do procedimento preparatório, a existência de norma interna que prevê, de forma expressa, a possibilidade de provimento do cargo de Controlador-Geral por servidor comissionado, desde que este possua formação em áreas específicas; e Considerando, finalmente, que o servidor nomeado, Sr. José Ronyere Freitas de Lima, possui a qualificação profissional exigida para o cargo e que não foram identificados indícios de violação dolosa à legislação ou de má-fé no ato de sua nomeação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, por atender os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando o processo e informando ao representante e ao Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba o teor desta decisão, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 006.128/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.